Tribunal: TJES
Processo: 5001155-46.2026.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001155-46.2026.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: CLAUDECIR PEREIRA GOMES JUNIOR

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ES e outros

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

REVISÃO CRIMINAL Nº 5001155-46.2026.8.08.0000

REQUERENTE: CLAUDECIR PEREIRA GOMES JUNIOR

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

REVISÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA E INIDÔNEA. PENA-BASE REDUZIDA AO MÍNIMO LEGAL. TERCEIRA FASE MANTIDA. CAUSAS DE AUMENTO PRESERVADAS. AÇÃO REVISIONAL JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.

Ação revisional exige demonstração inequívoca de contrariedade a texto expresso de lei penal ou à evidência dos autos, nos moldes do artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal. Admite-se manejo excepcional para sanar flagrante ilegalidade em critérios dosimétricos.

Constatada exasperação de sanção basilar com esteio em fundamentação inidônea e genérica acerca de circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal. Verificada inidoneidade na valoração negativa de culpabilidade e consequências do delito, impõe-se respectivo decote. Pena-base redimensionada para patamar mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão.

Conserva-se incidência de causas de aumento de pena previstas no artigo 157, §2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal. Aplica-se fração de 2/3 (dois terços) referente a majorante mais grave (emprego de arma de fogo), consoante regra do artigo 68, parágrafo único, do Estatuto Repressivo.

Pena definitiva redimensionada para 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Pedido revisional julgado parcialmente procedente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, julgar parcialmente procedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito divergente
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

REVISÃO CRIMINAL Nº 5001155-46.2026.8.08.0000

REQUERENTE: CLAUDECIR PEREIRA GOMES JUNIOR

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de Revisão Criminal proposta por Claudecir Pereira Gomes Junior, com fundamento no artigo 621 do Código de Processo Penal, em face de condenação proferida nos autos da Ação Penal nº 0006742-11.2020.8.08.0012, posteriormente mantida em sede de apelação criminal por acórdão proferido por este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.

Na presente ação revisional, o requerente não questiona a condenação em si, restringindo sua insurgência exclusivamente à dosimetria, sustentando, em síntese, excesso na exasperação da pena-base e na aplicação das causas de aumento, bem como alegada desproporcionalidade no quantum final da reprimenda.

Requer, assim, a readequação da pena.

O trânsito em julgado se operou em 05/08/2024, conforme andamento processual juntado no id. 17945451.

Após, a Subprocuradoria-Geral de Justiça opina pelo não conhecimento da presente revisão criminal, e no mérito, seja julgado improcedente o pedido revisional. (Id. 18140467)

De início, é necessário destacar que a ação revisional exige demonstração inequívoca de contrariedade a texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, nos moldes do artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal. Inadmite-se utilização desta via excepcional como sucedâneo recursal para reanálise ordinária de critérios dosimétricos.

No caso em análise, constata-se flagrante ilegalidade na primeira fase da dosimetria da pena, onde o juízo sentenciante exasperou a sanção basilar com esteio em fundamentação inidônea e genérica.

De início, quanto a fixação da pena-base apresentada pelo Juízo monocrático, observo a valoração as circunstâncias apresentadas no artigo 59 do Código Penal, de maneira genérica, fixando a pena acima do mínimo legal em
05
(
cinco
) anos
e 06 (seis) meses
de reclusão e
40
(
quarenta
) dias-multa.

Ocorre que diante da fundamentação genérica das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do CP,
FIXO A PENA
no mínimo legal, em
0
4

QUATRO
ANOS DE RECLUSÃO.

Inexistem outras
atenuantes
, bem como
agravantes
a serem analisadas.

Inexistem causas de diminuição de pena a serem analisadas.

Por fim, mantenho a valoração das causas de aumento de penas previstas no art. 157 §2º, inciso II e § 2º – A. inciso I, do Código Penal, pelo que aplico somente esta última (artigo 157. § 20-A, inciso I. do Código Penal) por ser a mais grave e em razão do concurso de causas de aumento de pena, conforme artigo 68, paragrafo único do Código Penal, sendo a primeira utilizada para exasperar a pena base. Assim, elevo a reprimenda em 2/3 (dois terços),
fixando-a 0
6
(
seis
) anos e 0
8
(
oito
) meses de reclusão.

Pelo exposto, voto pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
de pedido revisional. Determina-se decote de valoração negativa de culpabilidade e de consequências do crime, ante falta de fundamentação idônea, com consequente redimensionamento da pena-base e da sanção definitiva.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VISTA - DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Eminentes pares,

Trata-se de Revisão Criminal interposta por CLAUDECIR PEREIRA GOMES JUNIOR em face da condenação nos autos da ação penal nº 0006742-11.2020.8.08.0012 pela prática do crime previsto no artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal, duas vezes, na forma do artigo 70 do CP, à pena de 09 (nove) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime inicial fechado, e 58 (cinquenta e oito) dias-multa, pugnando pela readequação da reprimenda arbitrada.

Sustenta o requerente, em suma, que devem ser afastadas as circunstâncias judiciais da culpabilidade e das consequências do crime, em razão de fundamentação inidônea para a exasperação da pena-base, pleiteando por seu redimensionamento.

O eminente Desembargador Walace Pandolpho Kiffer proferiu voto de relatoria para julgar parcialmente procedente o pedido revisional, a fim de afastar os referidos vetores negativos, fixando a pena-base no mínimo legal, bem como elevou a pena em 2/3 (dois terços) na terceira fase dosimétrica, aplicando a causa de aumento prevista no art. 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal.

No entanto, pedindo vênia ao e. Relator, entendo que a presente ação revisional não deve ser conhecida.

Explico.

Como se sabe, a jurisprudência do C. STJ orienta que “
o cabimento da revisão criminal ocorre em situações excepcionais, não se prestando a servir como uma segunda apelação, sob pena de relativizar sobremaneira a garantia da coisa julgada e da segurança jurídica
” (STJ, AgRg no HC n. 700.493/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 21/3/2022).

In casu
, depreende-se que o requerente está utilizando a via judicial de forma inadequada, como se uma segunda apelação fosse, uma vez que a análise da pena-base já foi enfrentada e rechaçada em sede de apelação por este Tribunal de Justiça, conforme acórdão da Segunda Câmara Criminal, sob Relatoria do Desembargador Ubiratan Almeida Azevedo, abaixo ementado:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PRELIMINAR. RECONHECIMENTO DE PESSOA. ART. 226 DO CPP. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. CREDIBILIDADE. HARMONIA COM O CONTEXTO PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DAS PENAS-BASE NOS MÍNIMOS LEGAIS. NÃO CABIMENTO. DECOTE DA MAJORANTE PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. INVIABILIDADE. DESNECESSIDADE DA APREENSÃO E PERÍCIA DO ARTEFATO. USO DE ARMA COMPROVADO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. DECOTE DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES. INVIABILIDADE. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. DESCABIMENTO. RECURSOS DESPROVIDOS.

1.
Preliminar - Nulidade do reconhecimento fotográfico
: A não observância dos rigores do artigo 226, do Código de Processo Penal, para fins de reconhecimento pessoal dos acusados, não acarreta a nulidade da prova, sobretudo se o acervo probatório constante dos autos é robusto o suficiente para confirmar a atuação dos réus na empreitada criminosa.

2. No presente caso, não se trata de hipótese de um procedimento ilegal de reconhecimento de pessoas, utilizado como exclusivo e decisivo elemento de convicção delitiva. Pelo contrário, constata-se que a apresentação da fotografia dos suspeitos e ora apelantes, ocorreu no seio da legítima praxe investigativa, sendo ambos, reconhecidos pelas vítimas. Ademais, as vítimas reconheceram em juízo os recorrentes como autores dos crimes.

3.
Preliminar rejeitada
.

4.
Mérito
: Se as provas produzidas, formam um conjunto probatório, harmônico e desfavorável aos apelantes, autorizando um juízo de certeza, para o decreto condenatório pelos crimes de roubo majorado, não há como acolher o pedido de absolvição.

5. Na hipótese, a materialidade e autoria dos delitos, restaram comprovadas nos autos, através dos Boletins Unificados, Auto de reconhecimento indireto de Pessoa, Auto de Restituição, Auto de Apreensão, e pela prova oral colhida, sobretudo, pelos depoimentos judiciais das vítimas, sendo elas, proprietária e gerente do supermercado, onde, além de terem sido categóricas, ao reconhecerem os acusados, como os autores dos crimes, narraram com riqueza de detalhes, a participação de cada um deles, na empreitada criminosa, sendo tais declarações, corroboradas, ainda, pelo depoimento do policial civil que participou das investigações.

6. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima é de suma importância e deve ser levada em consideração, mormente, quando encontra ressonância na prova carreada para o processo.

7. O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais, especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.

8. As penas-base devem ser mantidas acima do mínimo legal, quando estiverem presentes fundamentos idôneos para desvalorar algumas das circunstâncias judiciais.

9. Para a configuração da majorante do emprego de arma de fogo, não é necessária a apreensão e a perícia da arma utilizada no crime, sendo suficiente, o relato apresentado pelas vítimas em sede policial e judicial.

10. Considerando a prática de dois delitos autônomos, em um mesmo contexto, mediante uma só conduta, resta evidente a incidência da regra do concurso formal de crimes, previsto no artigo 70 do CP.

11. Considerando o quantum de pena superior a oito anos, deve ser fixado o regime fechado para seu cumprimento.

12.
Recursos desprovidos
.

A título de contextualização, cumpre destacar o excerto da apelação relativo à primeira fase da dosimetria da pena,
in verbis
:

Quanto as penas-base, verifico que não há nenhum reparo a ser feito, porquanto fixadas em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, devido ao elevado grau de reprovabilidade da conduta praticada pelos acusados (“culpabilidade”), seus “maus antecedentes”, as “circunstâncias” em que os crimes ocorreram, e suas “consequências”, estando os referidos vetores devidamente fundamentados nas provas dos autos, justificando-se, portanto, os aumentos procedidos.

Como bem ressaltado pela douta Sub-Procuradora Geral de Justiça em seu parecer, “
o acórdão consignou que tais vetores foram adequadamente individualizados, não se tratando de fundamentação genérica ou inerente ao tipo penal, o que legitima a exasperação da pena-base
”.

Importa registrar as lições de Guilherme de Souza Nucci, no sentido de que “
o objetivo da revisão não é permitir uma ‘terceira instância’ de julgamento, garantindo ao acusado mais uma oportunidade de ser absolvido ou ter reduzida sua pena, mas, sim, assegurar-lhe a correção de um erro judiciário
” (in Código de Processo Penal Comentado – São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2013, p. 621).

Assim, existindo apreciação anterior por esta Corte de Justiça, a irresignação do Requerente carece de novos elementos capazes de rescindir ou alterar a condenação, não se prestando a ação revisional como instrumento de rediscussão do que já fora analisado.

Ainda que assim não fosse, ressalto que a pena-base foi exasperada com base em quatro circunstâncias judiciais negativas e o objeto da presente ação revisional é o afastamento de apenas duas delas, o que impede a fixação da pena-base no mínimo legal, como restou determinado no voto de relatoria.

Ante o exposto,
DIVIRJO
do voto de relatoria para
NÃO CONHECER
da Revisão Criminal.

É, respeitosamente, como voto.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.